Tribunal: TJSP
Processo: 0000045-80.2018.8.26.0484
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Sustenta a defesa omissão e contradição no v. acórdão, eis que a que a interpretação do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento não abarca o porte de munição sem a proximidade de uma arma - Atipicidade de conduta - Impossibilidade - Delito de mera conduta - Se o apelante estava na posse de munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

Ementa:
Embargos de Declaração – Sustenta a defesa omissão e contradição no v. acórdão, eis que a que a interpretação do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento não abarca o porte de munição sem a proximidade de uma arma - Atipicidade de conduta - Impossibilidade - Delito de mera conduta - Se o apelante estava na posse de munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta se apresenta típica, antijurídica e punível - Cabe dizer que as razões que levaram à condenação da embargante, bem como à fixação de sua pena e regime prisional restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado com base no caso concreto, em respeito às normas constitucionais e legais em vigor – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) – Questões ligadas ao mérito superadas, não se prestando os embargos a reapreciar a essência da matéria já julgada - Embargos de Declaração Rejeitados.